Tribunal: STF
Processo: AR 2328
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    A União busca rescindir decisão, proferida no recurso extraordinário nº 583.956, relatora ministra Cármen Lúcia, por meio da qual assentado ausente direito adquirido a regime jurídico e fórmula de composição de remuneração de servidores públicos, bem como o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à Lei nº 10.486/2002. Articula com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973. Aponta inobservância ao artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na redação dada pela Emenda de nº 38/2002, e à Lei nº 10.486/2002.
    Narra que os réus, policiais militares do ex-Território federal de Rondônia, impetraram mandado de segurança contra ato praticado pelo Ministro da Fazenda, visando afastar a redução de vencimentos decorrente da aplicação do artigo 35 da Lei nº 10.486/2002. Invocaram direito adquirido à estrutura remuneratória prevista na Lei estadual nº 1.063/2002. 
    Postulou, liminarmente, a suspensão de ato da Presidência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual autorizada a expedição de precatório. No mérito, requer seja desconstituída a decisão proferida, prolatando-se outra em substituição, com aplicação da norma federal, ante inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
    Vossa Excelência, em 20 de julho de 2015, indeferiu a medida de urgência. O Tribunal negou provimento a agravo interno.
    Os réus alegam incompetência do Supremo, levando em conta não ter sido objeto do extraordinário o versado na Lei 10.486/2002. Evocam o verbete nº 515 da Súmula. Sustentam o uso da ação como sucedâneo recursal. Destacam ausente especificação, pela autora, de vício. Ressaltam que a Lei não regulamentou o artigo 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tampouco foi olvidada, uma vez ser o artigo 35 destinado aos militares do Distrito Federal.
    A União apresentou réplica.
    As partes informaram não haver provas a produzir e manifestaram-se em razões finais.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido.
    2. A decisão rescindenda, provendo parcialmente o recurso extraordinário da União, fez-se calcada em dois fundamentos. O primeiro, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. O segundo, relativo ao objeto do extraordinário, no que a União não impugnou o decidido na origem, quanto ao desconto do valor da pensão militar.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    Condeno a União nas despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios, em favor dos réus, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, no valor de R$ 1.000,00.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator